Tribunal: TJSP
Processo: 2116916-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço de correspondência indicado na última página do contrato bancário que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Aviso de recebimento que retornou positivo com assinatura de próprio punho da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço de correspondência indicado na última página do contrato bancário que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Aviso de recebimento que retornou positivo com assinatura de próprio punho da sócia individual da empresa contratante. Mora configurada. Tese repetitiva fixada pelo STJ. Tema 1.132. Mora não purgada no prazo legal. Ausência de prova de quitação das parcelas que deram ensejo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Requisitos exigidos no art. 3o do DL 911/69 preenchidos. Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude da apreensão liminar e venda extrajudicial do bem financiado. Eventual improcedência do pedido de busca e apreensão sujeitará o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, bem como à responsabilização por perdas e danos, nos termos dos §§ 6o e 7o, do art. 3o, do DL 911/69. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.